Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. VIOLENTA EMOÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição, os quais, no caso consistem no erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. A culpabilidade, como elemento limitador da reprimenda, reflete o grau de reprovabilidade da conduta que extrapola aquele ínsito ao tipo, exatamente como ocorreu no caso concreto. Não bastassem as inúmeras formas utilizadas para violentar a vítima (faca, chave de fenda e tijolos), o réu praticou o crime na presença de sua própria irmã e de duas crianças, o que, por si só, é motivo suficiente para justificar a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem com a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal. Demonstrado nos autos que o acusado estava constantemente envolvido na seara delitiva, não respeitava seus familiares e tampouco com eles mantinha um bom relacionamento, impõe-se a manutenção da valoração negativa de sua conduta social. A fundamentação adotada na r. sentença para reconhecer o privilégio, em razão de o crime ter sido cometido sob o domínio de violenta emoção e, por consequência, aplicar a fração mínima de diminuição da pena (1/6) é suficiente e idônea, já que o acusado teve cerca de cinco horas para se refazer das ofensas praticadas pela vítima, mas, ainda assim, tirou-lhe a vida de forma brutal e cruel.